Tribunal: TJES
Processo: 5001475-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIONE PINTO PASSOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INDULTO - DECRETO 11.302/2022 - INTERPRETAÇÃO DO ART. 11
DO DECRETO LEI 11.302/2022 -
CRIME IMPEDITIVO COMETIDO EM CONTEXTO DIVERSO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em recente julgamento, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

2) De tal sorte, não há mácula na decisão agravada quanto ao reconhecimento do indulto em relação à condenação que trata de crime não impeditivo, não servindo ao afastamento da benesse as condenações apartadas pelos crimes de homicídio qualificado, nos termos da orientação acima mencionada.

3) Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0013018-95.2007.8.08.0050, deferiu indulto em relação à condenação decorrente da ação penal nº 0000788-17.2013.8.08.0048, e julgou extinta a punibilidade do reeducando em relação ao crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais sustenta a reforma da decisão recorrida considerando que o reeducando não cumpriu as penas dos crimes impeditivos, de modo que a decisão agravada não teria observado o art. 11 do Decreto n.º 11.302/2022.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (ID 7340443) no qual pugnou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo (ID 7340443).

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0013018-95.2007.8.08.0050, deferiu indulto em relação à condenação decorrente da ação penal nº 0000788-17.2013.8.08.0048, e julgou extinta a punibilidade do reeducando em relação ao crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais sustenta a reforma da decisão recorrida considerando que o reeducando não cumpriu as penas dos crimes impeditivos, de modo que a decisão agravada não teria observado o art. 11 do Decreto n.º 11.302/2022.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (ID 7340443) no qual pugnou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo (ID 7340443).

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 0013018-95.2007.8.08.0050, cumpre pena em razão da condenação em cinco ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0902137-16.2002.8.08.0048

Delito: Art. 121, § 2º, do Código Penal

Pena: 13 anos

Trânsito em julgado: 29/01/2009

Ação Penal nº 0903561-93.2002.8.08.0048

Delito: Art. 121, § 2º, do Código Penal

Pena: 15 anos

Trânsito em julgado: 11/06/2008

Ação Penal nº 0000788-17.2013.8.08.0048

Delitos: Art. 155 do CP

Pena: 01 ano e 08 meses

Trânsito em julgado: 07/05/2010

Ação Penal nº 0026107-55.2015.8.08.0035 (indultado)

Delitos: Art. 14 da Lei nº 10.826/2003

Pena: 02 anos

Trânsito em julgado: 06/06/2017

Ação Penal nº 0004115-53.2002.8.08.0048

Delito: Art. 121, § 2º, do Código Penal

Pena: 16 anos

Trânsito em julgado: 20/01/2009.

O Juízo
a quo
concedeu o indulto ao agravado relativamente à ação penal nº 026107-55.2015.8.08.0035,

sob o fundamento de que a pena privativa de liberdade em abstrato do crime pelo qual o agravante foi condenado é inferior a 05 (cinco) anos, atendendo ao requisito legal previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.

O Ministério Público, por sua vez, defende que as penas do reeducando, se somadas, ultrapassam 44 (quarenta e quatro) anos de reclusão, sendo que as outras quatro condenações são por crimes impeditivos, o que, no seu entender inviabiliza a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos nos arts. 5º e 11 do Decreto nº 11.302/2022.

No entanto, na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial
”.

E, ainda, “
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
” (STJ - AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Importa destacar que o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Deste modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes sediados no art. 14 da Lei nº 10.826/03, o reeducando faz jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas, conforme ementas dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, a seguir reproduzidas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (STJ - AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ sobre o tema, realizado através de julgado de sua Terceira Seção, reformulo meu posicionamento para acolher o recente entendimento da Corte da Cidadania, prestigiando a uniformização da jurisprudência.

Assim, considerando que o agravado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais fora condenado, entendo que o apenado faz jus ao indulto por preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.